Tribunal: TJSP
Processo: 1500345-71.2019.8.26.0115
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-26
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de bens de interior de residência. Réu reconhecido pessoalmente pela vítima em sede extrajudicial, com segurança, sendo apontado como o indivíduo que permaneceu vigiando-a durante a prática criminosa. Identificação ratificada pelos depoimentos do policial militar, responsável pela prisão em flagrante do réu, quatro dias após, em virtude

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração de bens de interior de residência. Réu reconhecido pessoalmente pela vítima em sede extrajudicial, com segurança, sendo apontado como o indivíduo que permaneceu vigiando-a durante a prática criminosa. Identificação ratificada pelos depoimentos do policial militar, responsável pela prisão em flagrante do réu, quatro dias após, em virtude de outro crime, praticado mediante semelhante modus operandi, e do investigador de polícia. Pleito absolutório por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória mantida em seus próprios termos. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Réu reincidente específico. Majorante do concurso de agentes valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado. Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000787100
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500345-71.2019.8.26.0115, da Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
GUTEMBERG SILVA MATOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum a quo pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO ARANHA
FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 26 de setembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-71.2019.8.26.0115 -Voto no
2
Apelação no 1500345-71.2019.8.26.0115
Comarca: Campo Limpo Paulista
Apelante: Gutemberg Silva Matos
Advogado: Livia Baldan Gregorio (Defensor Dativo)
VOTO No. 23.262
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes. Subtração
de bens de interior de residência. Réu reconhecido pessoalmente
pela vítima em sede extrajudicial, com segurança, sendo apontado
como o indivíduo que permaneceu vigiando-a durante a prática
criminosa. Identificação ratificada pelos depoimentos do policial
militar, responsável pela prisão em flagrante do réu, quatro dias
após, em virtude de outro crime, praticado mediante semelhante
modus operandi, e do investigador de polícia. Pleito absolutório
por ausência de provas que não comporta acolhimento. Acervo
probatório que satisfaz à versão acusatória. Sentença condenatória
mantida em seus próprios termos. Penas-base fixadas nos mínimos
legais. Réu reincidente específico. Majorante do concurso de
agentes valorada à fração de um terço. Regime inicial fechado.
Negado provimento.
O MM. Juiz a quo, Dr. Marcel Nai Kai Lee, da
2a Vara Criminal da Comarca de Campo Limpo Paulista, em sentença
datada de 12/03/2020 (fl. 112), julgou procedente a ação penal para
condenar Gutemberg Silva Matos às penas de 6 anos, 2 meses e 20
dias de reclusão e 14 dias-multa, em regime inicial fechado, como
incurso no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo a absolvição por insuficiência de prova.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-71.2019.8.26.0115 -Voto no
3
defensivo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância
porque, no dia 16 de maio de 2019, por volta de 13h38, na residência
situada à Rua Rouxinol, no 296, Jardim Santa Lúcia, agindo em
concurso de agentes com indivíduos não identificados, subtraiu, em
proveito comum, mediante grave ameaça, dois aparelhos televisores
da marca Samsung, um notebook, três perfumes importados, dois
aparelhos celulares, da marca Samsung Galaxy J5 e outro J7, bens
avaliados em R$ 6.400,00, pertencentes a Dulce de Oliveira
Salvestrin.
Segundo apurado no bojo das investigações, o
denunciado e seus comparsas invadiram a residência da vítima
enquanto ela tomava banho. Em seguida, o réu abriu a porta do
banheiro e anunciou o assalto. A vítima, aterrorizada com aquela
situação e, ainda, nua, teve que pedir para se vestir, quando um dos
assaltantes perguntou se tinha mais alguém em casa e exigiu a
entrega de dinheiro.
Na sequência, eles invadiram o quarto da filha
da vítima, se apossaram de perfumes e saíram rapidamente, quando
a ofendida percebeu que haviam subtraído também os aparelhos
televisores, aparelhos celulares e um notebook.
No distrito policial, a vítima Dulce reconheceu
pessoalmente o acusado (auto de reconhecimento de fl. 12).
A ofendida, ouvida em sede judicial, declarou
ter acabado de sair do banho e estava se enxugando quando os
assaltantes anunciaram o assalto, acreditando se tratar de três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-71.2019.8.26.0115 -Voto no
4
indivíduos no total, sendo que um ficou na porta do banheiro e os
outros circulando pela casa. Nenhum deles usava capuz e não a
ameaçaram com arma. Não recuperou nenhum dos bens subtraídos,
sendo dois televisores, dois aparelhos celulares, notebook de sua filha
e quatro perfumes importados. Não sabe precisar quanto tempo os
assaltantes ficaram em sua residência. Realizou o reconhecimento na
delegacia depois de quatro dias dos fatos e reconheceu o acusado
sem sombra de dúvidas, pois ele foi quem ficou na porta do banheiro.
No reconhecimento realizado em audiência, declarou não ter
condições de reconhecer o indivíduo como sendo aquele apresentado
em sede extrajudicial, pois estava muito abalada (fls. 100).
O policial militar Diogo Henrique Francez,
inquirido em sede judicial, relatou ter sido o réu preso alguns dias
após os fatos em virtude da prática de outro roubo à residência. Após
receber informações via Copom, conseguiu identificar o veículo
utilizado pelo réu, ocasião em que efetuou a abordagem. Foram
detidos três indivíduos (fls. 101).
O investigador Rogério Jun Tsutiya, em juízo,
salientou que, à época dos fatos, estavam acontecendo vários crimes
em residências, sendo que a polícia militar chegou a prender alguns
indivíduos que teriam tentado invadir uma residência do mesmo
modo. No caso em tela, a vítima foi chamada para comparecimento
ao distrito policial, ocasião em que apontou o réu como sendo um dos
assaltantes (fls. 102).
Interrogado, o apelante negou a autoria.
Esclareceu que, embora tenha cometido outros crimes, não praticou o
roubo tratado nos autos. Declarou residir em São Paulo, mas estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-71.2019.8.26.0115 -Voto no
5
em um sítio na cidade de Campo Limpo Paulista.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo restaram sobejamente evidenciadas
pelas declarações detalhadas, harmônicas e convergentes prestadas
pela vítima, em sintonia com os depoimentos ofertados pelo policial
militar e pelo investigador, inexistindo dúvidas de que o acusado,
agindo em conjunto com, pelo menos, dois comparsas, praticou o
crime em apreço.
A despeito de a vítima não ter tido condições
de efetuar o reconhecimento em sede judicial, declarou certeza
quanto à identificação realizada no distrito policial, quatro dias após os
fatos, apontando, inclusive, a conduta do acusado, como o sujeito que
permaneceu vigiando-a na porta do banheiro. Ou seja, foi o único
criminoso com quem a vítima teve contato visual permanente, o que
confere credibilidade ao reconhecimento efetuado na delegacia.
A corroborar o envolvimento do réu na prática
criminosa, tem-se que ele foi detido quatro dias após os fatos sub
judice por ocasião de semelhante conduta, isto é, subtrações em
residências.
Com efeito, o reconhecimento seguro efetuado
pela vítima em sede extrajudicial restou confirmado pelos demais
elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, com
destaque aos depoimentos do policial militar, responsável pela prisão
em flagrante do réu em virtude de semelhante prática criminosa, e do
investigador de polícia.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
nos
termos da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500345-71.2019.8.26.0115 -Voto no
6
Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, as
penas-base foram determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de
reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda fase, verifica-se presente a
agravante da reincidência específica, devidamente comprovada pela
certidão de folha 61, motivo pelo qual as penas foram aumentadas à
fração de um sexto, perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11
dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso de
agentes, as reprimendas foram majoradas à razão de um terço,
tornando-as definitivas em 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14
dias-multa.
Tendo em vista o quantum de pena aplicado e
as condições pessoas desfavoráveis do réu, reincidente específico, o
regime deve ser mantido o inicial fechado.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos apelos interpostos, mantendo-se, in totum, o decisum
a quo pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator